Tribunal: TCU
Processo: 042.680/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 657/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que as notificações dos responsáveis sobre a reprovação da prestação de contas do convênio Fundeci 2004/077 ocorreram (ou não ocorreram corretamente) em prazo superior a dez anos entre o fato gerador do dano ao erário e o oferecimento do contraditório, Considerando entendimento da jurisprudência do TCU no sentido de que "A não comunicação processual ao responsável após mais de dez anos de ocorrência das irregularidades pode inviabilizar o exercício do direito de ampla defesa, devido à natural dificuldade de se reconstituírem os fatos e se reunirem os documentos necessários à comprovação da regular aplicação dos recursos" ( Acórdão 1930/2015-TCU-Plenário , relator: ministro Walton Alencar Rodrigues), Considerando que "O transcurso de mais de três anos de ato que evidencie o andamento regular do processo ou interfira de modo relevante no curso das apurações implica a incidência da prescrição intercorrente, que atinge as pretensões punitiva e ressarcitória do TCU (art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c art. 8o, da Resolução TCU 344/2022" ( Acórdão 2381/2022-TCU-Plenário - Relator: ministro Benjamin Zymler), Considerando que se encontra-se pendente de citação válida dos responsáveis, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', e com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, c/c art. 6o, II, c/c o art. 19 da IN TCU 71/2012 (atualizada), e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da AudTCE (peça 112), e do parecer do MP/TCU, (peça 115), aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 042.680/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Maria Matias de Paula Lima (XXX.788.031-XX); Embrapa/CPATSA (00.348.003/0041-08); Fundação de Apoio a Pesquisa e ao Agronegócio Brasileiro - FAGRO (04.246.755/0001-21); Natoniel Franklin de Melo (XXX.896.654-XX); Pedro Carlos Gama da Silva (XXX.395.854-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.